Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-59.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. QUESTÃO SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.
1. Insubsistente a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal se a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Conforme preceituam os arts. 319 e 320 do CPC/15, para que a exordial seja apta a ativar o exercício da função jurisdicional e obter uma resposta estatal às pretensões deduzidas, a parte deve atender determinados requisitos.
3. A questão da indispensabilidade da juntada de documento constitui matéria de ordem pública, a qual permite que seja conhecida de ofício pelo órgão julgador. Precedente desta eg. Corte de Justiça.
4. A juntada de documento essencial à propositura da demanda relaciona-se a um pressuposto processual de validade do processo, relativo a uma petição inicial apta, a qual também pode ser reconhecida de ofício pelo Magistrado.
5. A prova da existência de restrição de alienação judiciária incidente sobre o veículo após o devido pagamento do contrato de financiamento deveria ter sido juntada com a petição inicial, pois constitui documento que se vincula diretamente ao próprio objeto da demanda, além de demonstrar o preenchimento de todas as condições da ação, mormente do interesse processual, razão pela qual é considerada indispensável, nos termos do art. 320 do CPC/15.
6. O documento apresentado junto à Apelação não tem o condão de sanar essa irregularidade, pois somente podem ser juntados documentos novos que não sejam indispensáveis à propositura da ação. Precedentes do c. STJ.
7. Nos termos do art. 321 do CPC/15, ausente documento indispensável à propositura da ação, deve ser oportunizada a emenda à inicial, procedimento que não foi observado.
8. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para oportunizar a emenda da inicial.
9. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício. Sentença cassada. Apelo prejudicado.